Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 50012965, a Contadoria Judicial juntou a planilha de valores de ELIANA MARQUES BARRETO, ELIANA PEREIRA DA SILVA, ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA, ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, ELIANE DO ESPIRITO SANTOS ALVES, ELIANE MARIA DOS SANTOS GOMES e ELIANE VERAS SOARES. No ID: 50257012, consta manifestação técnica contábil. Desse modo, digam as partes sobre os cálculos e os esclarecimentos ofertados pela Contadoria Judicial (ID: 50255619). Brasília, 22 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador